Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o retorno dos autos, em razão da tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1074), especificamente sobre a existência de interesse recursal em relação aos tributos pendentes devidos pelo espólio. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator